Tribunal: TCU
Processo: 023.104/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9155/2024-TCU-Primeira Câmara Visto este ato de concessão de aposentadoria a Josimar Gomes da Silva, no cargo de agente de polícia civil especial, emitido pela Divisão de Pessoal no ex-Território Federal do Amapá, e Considerando que, no âmbito do TC Processo 023.224/2020-7 , o Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário determinou o sobrestamento da análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até que o STF concluísse os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP; considerando que o sobrestamento foi levantado pelo subitem 9.1 do Acórdão 250/2024-TCU-Plenário , uma vez concluída a apreciação das referidas ações pelo STF; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 023.104/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Josimar Gomes da Silva (XXX.762.382-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.